Tribunal: TJES
Processo: 5011216-03.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011216-03.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: HELEN MARCIA BARBOSA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. MAGISTÉRIO. PROFESSOR MAPP - PEDAGOGO. FUNÇÕES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS. AUSÊNCIA DE FUNÇÃO DOCENTE. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL
NÃO DEMONSTRADA
. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, XVI, "A", DA CF/1988. PRECEDENTE DO STF (ADI 3772). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que declarou a nulidade do ato de exoneração de servidora ocupante do cargo de “Professor MaPP - Pedagogo” e determinou sua reintegração, com pagamento retroativo de vencimentos desde a exoneração. A autora exercia funções nos Municípios de Vitória e Cariacica e sustentava a licitude da acumulação de cargos com fundamento no art. 37, XVI, "a", da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a autora poderia acumular dois cargos públicos de pedagoga, com base na exceção constitucional prevista para a acumulação de dois cargos de professor, e se as funções exercidas se enquadram como de natureza docente para os fins do art. 37, XVI, “a”, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, “a”, admite a acumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários e ambos os vínculos estejam adstritos à função docente.

4. A acumulação permitida pressupõe o exercício de atividades de magistério
stricto sensu
, o que exige comprovação de atuação em sala de aula ou atribuições relacionadas diretamente ao ensino, e não meramente técnico-pedagógicas.

5. As Leis Municipais n. 6.754/2006 (Vitória) e n. 4.442/2006 (Cariacica) distinguem, de forma expressa, as funções de docência daquelas de natureza técnico-pedagógica, cabendo às atividades da autora o desempenho de atribuições administrativas e de assessoramento pedagógico.

6. A autora não apresenta qualquer prova documental ou testemunhal que demonstre o exercício efetivo de funções docentes em nenhum dos vínculos, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

7. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3772/DF, assentou que apenas os professores concursados para a docência, com ingresso voltado à ministração de aulas, podem exercer funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico sem descaracterizar o vínculo docente para fins de acumulação.

8. A jurisprudência do TJES considera que cargos de pedagogo, mesmo quando intitulados como de “professor-pedagogo”, são de natureza técnico-científica quando desprovidos de atribuições comprovadamente docentes, o que inviabiliza a acumulação constitucional.

9. Constatada a ausência de demonstração da natureza docente em ambas as ocupações públicas, conclui-se pela ilegalidade da acumulação e pela legalidade do ato de exoneração promovido pelo Município de Cariacica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A acumulação de cargos de pedagogo apenas se enquadra na exceção do art. 37, XVI, “a”, da CF/1988, quando comprovado o exercício de função estritamente docente.

2. A ausência de comprovação do exercício de atividade docente impede o reconhecimento da licitude da acumulação de cargos públicos com base na exceção constitucional.

3. Cargos de natureza técnico-pedagógica, ainda que denominados como “Professor MaPP - Pedagogo”, não se equiparam a cargos docentes quando suas atribuições não envolvem diretamente o magistério.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, “a”; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3772/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 03.06.2009; TJES, AC nº 0002498-28.2020.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.02.2022; TJES, REEX nº 0005785-82.2013.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 22.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011216-03.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: HELEN MARCIA BARBOSA SILVA
Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A

VOT
O

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de apelação interposta pelo
Município de Cariacica
contra sentença que julgou procedente a ação proposta por
Helen Márcia Barbosa da Silva
, declarando a nulidade do ato de exoneração da autora do cargo de “Professor MaPP - Pedagogo” e determinando sua reintegração, com pagamento dos vencimentos retroativos desde a exoneração.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da acumulação de cargos públicos pela autora, a qual ocupa funções junto ao magistério dos Municípios de Vitória e Cariacica, ambas identificadas como “Professor MaPP - Pedagogo”.

A Constituição Federal de 1988, no art. 37, inciso XVI, alínea “a”, autoriza a acumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários. Entretanto, o permissivo constitucional pressupõe que ambas as funções possuam natureza estritamente docente. Não basta a denominação formal do cargo como “professor”, sendo imprescindível demonstrar que as atribuições exercidas envolvam efetivamente a regência de classe ou atividades pedagógicas que possam ser classificadas como magistério
stricto sensu
.

Vejamos:

Art. 37
. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XVI
- é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a)
a de dois cargos de professor;
b)
a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

No presente caso, regem-se a
s Leis Municipais n. 6.754/2006 (Vitória) e n. 4.442/2006 (Cariacica)
nas quais
distinguem, de forma inequívoca, os cargos do magistério em funções de docência e funções técnico-pedagógicas. As atribuições da autora, conforme descritas nas referidas legislações, são voltadas a funções administrativas e de orientação, como planejamento, supervisão e assessoramento pedagógico, sem comprovação de exercício direto de atividades docentes em sala de aula.

De
ve-se
destacar que a autora não trouxe aos autos qualquer elemento probatório hábil a demonstrar o exercício efetivo da função de docência em nenhum dos vínculos questionados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O Superior Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3772/DF, assentou que apenas as funções exercidas por professores de carreira, com ingresso para ministração de aulas em estabelecimentos de ensino básico, podem ser enquadradas como de magistério. Atividades técnicas de coordenação, supervisão e orientação, ainda que exercidas por pedagogos, são de natureza técnico-científica e não autorizam acumulação nos termos do art. 37, XVI, da CF/1988.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJES é firme em considerar que cargos de pedagogo não se equiparam ao de professor para fins de acumulação constitucional, notadamente quando desprovidos de função docente comprovada,
senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS DE PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE . VEDAÇÃO QUE RESSAI DO COMANDO CONSTITUCIONAL PRECONIZADO NO ARTIGO 37, INCISO XVI e XVII. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O vocábulo Professor, à luz do entendimento firmado no âmbito da ADI nº 3.772/DF, é aquele profissional contratado para a docência, admitindo-se, contudo, que se o mesmo for desviado da docência para fins de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico, não deixaria de ser enquadrado no termo Professor. II.
Definiu a Suprema Corte que as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico somente poderiam ser enquadradas como funções de magistério caso exercidas por Professores, ou seja, pelos profissionais da educação que ingressaram no serviço público ou privado para fins de ministração de aulas, não estando englobado no termo Professor, os demais profissionais da educação, dentre os quais, os pedagogos. III. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Excelso Supremo Tribunal Federal, vem entendendo que há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como professores-pedagogos, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica. IV. Na hipótese, resta caracterizado que ambos os cargos efetivos de Pedagogo ocupados pela Recorrente afiguram-se como técnico-científicos o que impossibilita, nos termos do artigo 37, XVI e VII, da Constituição Federal, a cumulação em qualquer nível do serviço público, não merecendo qualquer reparo a Sentença vergastada
. V . Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AC: 00024982820208080048, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . NÃO CABIMENTO. ACÚMULO DE CARGOS. COORDENADOR E PEDAGOGO. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1.Conforme precedentes do STJ, a mera repetição de trechos da petição inicial ou da contestação no recurso de apelação não é capaz de configurar, por si só, deficiência que inviabilize o conhecimento da insurgência, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser afastada . 2.As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidas, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. 3.No âmbito do município de Vila Velha, os cargos de professor-pedagogo e professor-coordenador ostentam natureza técnico-científica, razão pela qual não podem ser acumulados (art . 37, inc. XVI, da CR⁄88). 4.O profissional da educação que exerce funções meramente administrativas, não docentes, não pode ser equiparado a professor, enquanto regente de classe . 5.Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES - REEX: 00057858220138080035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 22/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2016)

Portanto, ausente prova da natureza docente das atividades exercidas em ambos os vínculos, impõe-se reconhecer a ilegalidade da acumulação e a legitimidade do ato administrativo que culminou na exoneração da autora.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade do ato administrativo de exoneração da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.